Tribunal: TJDFT
Processo: 0736531-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0736531-72.2023.8.07.0000 REQUERENTE: IZABELLA GEBRIM COSTA E SILVA REQUERIDO: EPAMINONDAS GORIAN PAULO DA SILVA DECISÃO Trata-se de requerimento formulado por IZABELLA GEBRIM COSTA E SILVA para atribuição de efeito suspensivo a recurso especial a ser interposto nos autos dos processos no 0700846-95.2023.8.07.0002, com fundamento no artigo 1.029, §5o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta que o acordão contrariou o Tema repetitivo no 872 do STJ, o qual dispõe que: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. Alega que restou demonstrado nos autos que o embargado possuía ciência de que o imóvel estava habitado e mesmo assim requereu as medidas de constrição, atraindo para si os ônus da sucumbência. Afirma ainda que há divergência jurisprudencial no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Defende a existência de eminente risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que os causídicos do embargado promoveram a execução provisória da sentença, pugnando pelo pagamento dos honorários. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, com vistas a suspender o processo de execução provisória de sentença no 0703563-97.2023.8.07.0002. Decido. Quanto à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a recursos especiais ainda não interpostos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade à orientação jurisprudencial pacífica do STJ, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO. SUPERVENIENTE DECISÃO QUE DÁ PARCIAL PROVIMENTO AO REFERIDO APELO NOBRE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. 1. Como cediço, "a jurisprudência desta Corte admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo a recursos especiais ainda não interpostos, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade à orientação jurisprudencial pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação' (AgRg na MC 21.782/RJ, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/2/2014)" (AgRg na MC 24.985/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/10/2015). (...) (AgRg na MC n. 25.057/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 13/2/2020.) Além disso, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC: Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento a apelação interposta sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS NA FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO JUNTO À INCORPORADORA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE NO CADERNO IMOBILIÁRIO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os efeitos da justiça gratuita deferida em favor de uma das partes no processo de execução estendem-se aos embargos de terceiros que busca a desconstituição da penhora. 2. Não se conhece a documentação juntada no apelo e/ou nas contrarrazões, quando não demonstrada a força maior, na esteira do artigo 435 do CPC. 3. Nos embargos de terceiro opostos pelo atual proprietário ou possuidor da coisa e contra ato judicial constritivo, os honorários advocatícios serão fixados segundo o princípio da sucumbência ou causalidade conforme o caso. Em havendo regra de direito material exigindo o prévio registro da titularidade em cadastro público e a fim de dar publicidade e conhecimento a terceiro, responderá pelas despesas processuais quem deixou de comunicar ou atualizar os dados cadastrais (princípio da causalidade). Somente se parte interessada na conservação do ato judicial resistir à pretensão do embargante e a decisão lhe for desfavorável, poderá ser responsabilizada pelo pagamento dos honorários e as custas processuais por força do princípio da sucumbência. Precedente. 4. Consoante entendimento do STJ, o valor da causa de embargos de terceiro não pode exceder o valor do bem que se pretende desembaraçar ou o montante da dívida em razão da qual a constrição foi implementada. No caso, optou-se pelo valor atualizado do bem objeto da penhora, conforme laudo de avaliação. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (ID no 49481167 dos autos no 0700846-95.2023.8.07.0002) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, o Superior Tribunal de Justiça entende que “o cumprimento provisório de sentença, por si só, não é apto para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, sobretudo porque no seu procedimento existem expedientes que impedem atos que causem dados irreparáveis as partes” (AgInt na Pet n. 14.747/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/9/2022). Desse modo, não vislumbro a presença do referido requisito para concessão da cautela vindicada, porquanto fundada apenas no início dos atos executórios. Além disso, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. No tocante ao fumus boni iuris, ao contrário do que defende a requerente, a decisão objurgada encontra-se em sintonia com o Tema 872/STJ, na medida em que restou assentado no julgamento que: “Em havendo regra de direito material exigindo o prévio registro da titularidade em cadastro público e a fim de dar publicidade e conhecimento a terceiro, responderá pelas despesas processuais quem deixou de comunicar ou atualizar os dados cadastrais (princípio da causalidade)”. Desse modo, considerando que a requerente não promoveu as comunicações devidas perante o registro imobiliário e que o embargado reconheceu a procedência do pedido, à luz do princípio da causalidade, a embargante/requerente é quem deverá arcar com as custas e os honorários advocatícios. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Desse modo, não há que se falar em teratologia ou ilegalidade, assim como em situação excepcional apta a justificar a concessão de efeito suspensivo antes da própria interposição do recurso especial, máxime quando ainda não esgotada a jurisdição ordinária (embargos de declaração opostos ainda pendentes de julgamento). Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos no 0700846-95.2023.8.07.0002. Após, arquive-se o presente feito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007